Tribunal: TJMT
Processo: 1004545-16.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004545-16.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA HERRERO DA SILVA - CPF: 929.479.721-04 (RECORRENTE), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004545-16.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):

Município
de Tangará da Serra

Parte Recorrida(s):
Juliana Herrero da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta: 19

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO TEMPORÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO ANTES DA POSSE NO CARGO EFETIVO – PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL – ART. 290 DA LC MUNICIPAL No 06/1994 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL – TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI MUNICIPAL No 2.875/2008 – IMPOSSIBILIDADE DE SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS – VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA – REMUNERAÇÃO QUE DEVE SER RECEBIDA DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO DA SERVIDORA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 290 da
Lei Complementar Municipal no 06/1994, o tempo de serviço público prestado ao Município é contado integralmente para concessão de adicional por tempo de serviço, independentemente do regime.

A respeito das progressões de classe e nível dos servidores de Tangará da Serra, deve ser o observado o disposto na Lei no 2875/2008, enquadrando o servidor conforme tempo de serviço e grau de escolaridade comprovados, e o art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município demandado na presente ação, ante sentença que
julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“a)
DETERMINAR
que o requerido proceda a averbação do total de total de 165 dias de efetivo exercício, equivalente a 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, referente a prestação de serviço de contrato temporário junto aos órgãos da Administração Pública;

b)
DETERMINAR
que o requerido proceda a incorporação definitiva de todos os percentuais decorrentes das elevações de NÍVEL e progressão de CLASSE retroativamente ao momento em que a requerente os alcançou (17/05/2016), e sem que haja a supressão de qualquer percentual de vencimentos;

c)
CONDENAR
o requerido ao pagamento dos valores retroativos ao momento em que o requerente alcançou o direito em receber o Adicional de Tempo de Serviço (DATA DA POSSE EM CARGO EFETIVO), no valor equivalente a 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício e os que vencerem no decorrer do processo;

d)
CONDENAR
o município requerido ao pagamento das diferenças de vencimento devidas entre os adicionais aplicados e os valores corretos, dos últimos cinco anos, bem como, dos Reajustes Anuais (RGA) aplicados de forma incorreta, consequentemente, a utilização desta base de cálculos para pagamento dos respetivos reflexos (férias, 13a salário, adicional de tempo de serviço, licença prêmio, horas extras, etc.);

e)
CONDENAR
município requerido ao pagamento das diferenças de vencimento retroativas no valor de R$ 38.854,56 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), decorrentes do adicional de Progressão em Classe, bem como, dos Reajustes Anuais (RGA) aplicados de forma incorreta, consequentemente, a utilização desta base de cálculos para pagamento dos respetivos reflexos (férias, 13a salário, adicional de tempo de serviço, licença prémio, horas extras, etc.).”

O Município recorrente aduz, em preliminar, a prescrição da pretensão de averbação do tempo de serviço, bem como defende a improcedência de todos os pedidos.

Contrarrazões no ID 122745030, defendendo a manutenção da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, a respeito da preliminar de prescrição aventada pelo Município, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 20.910/32, o requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional,
in verbis
:

Art. 4.o
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único.
A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Com efeito, verifica-se dos autos que a autora (ID 122744974) ingressou com requerimentos administrativos sobre a pretensão apresentada na presente demanda em 05/08/2011, 24/06/2014, 20/10/2014 e 11/11/2019, o que implica em claras causas de suspensão do prazo prescricional, o qual volta a correr tão somente após a resposta do ente público sobre o requerimento.

Contudo, o ente municipal nada apresenta quanto à resolução dos pedidos formulados em 2014, somente discorrendo sobre os pleitos de 2011 e 2019, de forma que não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição.

Neste sentido é o posicionamento exarado em oportunidades anteriores por esta Turma Recursal em pleitos assemelhados ao presente (recursos NU 1000906-50.2021.8.11.0035, Turma Recursal Cível, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julg. 24/10/2022; N.U. 1002221-57.2017.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Relator Luis Aparecido Bortolussi Junior, julg. em 23/02/2023; e N.U 1000917-79.2021.8.11.0035, Turma Recursal Cível, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julg. em 17/11/2022.)

Além disso, sendo a prescrição medida que objetiva sancionar a inércia do titular da pretensão, descabe cogitar de sua incidência neste caso, eis que a servidora comprova que interpelou o ente municipal sucessivas vezes ao longo dos anos.

Diante disso,
rejeito a preliminar de prescrição
do fundo do direito.

No mérito, tem-se que a reclamante, ora recorrida, foi contratada temporariamente por contratos sucessivos, no período de novembro/2005 a maio/2011, para exercício do cargo de enfermeira junto à Municipalidade.

Após, em 17/05/2011, tomou posse para o cargo efetivo, na mesma função, em razão de aprovação em concurso público de provas e títulos. Sustenta que, por essa razão, e havendo permissivo na legislação local, postulou a averbação do tempo de serviço de que dispunha, inclusive para fins do adicional de tempo de serviço, porém o Município negou a averbação dos períodos relativos ao 3o contrato (08/2010 a 11/2010) e ao 4o contrato (03/2011 a 05/2011) que somariam mais 165 dias.

Alega que, se tivessem sido averbados os outros dois períodos, a requerente já teria somado, na data de sua posse 1.614 dias (4 anos, 5 meses e 1 dia), o que seria suficiente para que lhe fossem deferidos, quando da posse no cargo efetivo, 4 adicionais (e não 03, como ocorreu).

A respeito do tema, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra (Lei Complementar Municipal no 06/1994) dispõe:

Art. 290.
O tempo de serviço público prestado ao Município,
sob qualquer regime
será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.

Sob esse aspecto, não prosperam as justificativas apresentadas pelo ente municipal para recusa do aproveitamento do tempo pretérito de labor da servidora, eis que a legislação é clara no sentido de que este será considerado independentemente do regime da prestação dos serviços.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos nesse ponto.

Quanto às progressões, porém, verifico que a autora realiza interpretação equivocada da lei de regência, exigindo-se o aclaramento da decisão para que não se propicie efeito cascata em sua remuneração.

O artigo 12, parágrafo único, inciso I, alínea “b”, da Lei no 2.875/2008, aduz que
“a progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporado ao vencimento base do servidor”.

Do anexo II da referida lei, que traz a tabela de progressão do grupo a qual a recorrida está inserida, que cada elevação de nível acarretará o aumento de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base.

Se o servidor tiver especialização, será acrescido 15% (quinze por cento) do vencimento base; mestrado, 25% (vinte e cinco por cento); doutorado, 35% (trinta e cinco por cento) e pós-doutorado, 45 % (quarenta e cinco por cento).

Com razão, a esse respeito, o ente municipal, considerando que a melhor leitura da lei induz a conclusão de que
o servidor haverá de ser enquadrado conforma a graduação de que dispuser, não se tratando de acréscimos cumulativos, mas sim de mudança de faixa remuneratória.

A matéria não é nova perante esta E. Turma Recursal, conforme precedentes que apontam que:

A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XIV, por outro lado, dispõe

que os subsídios, vencimentos, remuneração, proventos de aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias adequar-se-ão, a partir de sua promulgação, aos limites decorrentes da Constituição Federal, não se admitindo a percepção em excesso a qualquer título.

Deve-se evitar que as vantagens funcionais sejam repetidamente calculadas umas sobre as outras, afastando o denominado "
efeito cascata
", em atenção ao princípio constitucional da moralidade administrativa (artigo 37, caput, da CR/88).

(N.U. 10008225220228110055, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Publicação: 09/11/2022)

Essas considerações não afastam, porém, o direito da servidora de ter sua vida funcional recalculada diante do novo período de serviço reconhecido nestes autos, que afetará os marcos iniciais para elevação de nível, para mudança de classe (observada, quanto a isso, a data de comprovação administrativa da nova titulação obtida), bem como, ante o aumento decorrente do direito a mais um adicional por tempo de serviço retroativo, haverão efeitos financeiros quanto ao décimo terceiro salário e outras verbas que tenham reflexo no aludido adicional.

Assim, a sentença deve ser reformada, apenas no sentido de afastar o efeito cascata das elevações de classe e nível, determinando que incida o último percentual do posicionamento atingido pela demandante, e, via de consequência, afastar a condenação ao pagamento de quantia certa consignada no julgado, que deverá ser novamente detalhada no cumprimento de sentença, atendidos os parâmetros que ora se consignou.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
reformar em parte
a sentença e reconhecer a legalidade dos índices de progressão aplicados pelo Município sobre a remuneração da servidora, sendo o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) relativo ao mestrado e 10% (dez por cento) decorrente da elevação de classe, totalizando um acréscimo de 35% (trinta e cinco por cento) ao vencimento base, mantendo, porém, o julgado, em relação à averbação do tempo de serviço e seus reflexos financeiros nas demais verbas a ele relacionadas e nas movimentações funcionais, conforme itens “a”, “c” e “d” da sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023